Tribunal: TJDFT
Processo: 0730120-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730120-81.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MC COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA AGRAVADO: BANCO SAFRA S A DESPACHO Diante do teor da certidão de id. 31813095 e, em análise aos autos do processo originários, verifica-se que após a juntada de renúncia do mandato pelo Dr. Geraldo Rafael da Silva Júnior, o escritório Ferreira Machado e Gomes Advogados Associados apresentou petição na defesa dos interesses da agravante (id. 110644476). A petição foi assinada pelos advogados Kleyson Gomes Ribeiro da Silva OAB/GO 29.255 e Márcia Cristina Machado Ferreira Gomes OAB/GO 29.352. Entretanto, não foi juntado aos autos o instrumento de procuração no qual a agravante outorga poderes aos novos patronos. Intimem-se os novos advogados constituídos, por publicação, para que regularizem a representação processual da agravante. P. I. Brasília - DF, 8 de janeiro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora